Tribunal: TJDFT
Processo: 0737649-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737649-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANDREIA INGRID MICHELE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de penhora, por oficial de justiça, dos bens da parte executada no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0729032-10.2018.8.07.0001 (23a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio de Oficial de justiça, para avaliação de bens móveis que guarnecem a residência da parte devedora. Eis o teor da decisão ora revista: Em exame, o petitório de id. 247527460/247527461. Trata-se de pedido de penhora, por Oficial de Justiça, dos bens da parte executada, tantos quantos forem necessários ao pagamento do débito. Apesar do requerimento formulado pelo exequente, este Juízo, quando da tramitação do cumprimento de sentença, já determinou a realização de todas as diligências para a localização de bens do devedor, através de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sendo todas infrutíferas (id. 230077455/230077457 e id. 233922737/233922740). Diante do exposto, em razão do acima sinalizado, a diligência na residência da devedora se mostra ineficaz e desprovida de utilidade prática. Com efeito, é cediço que os bens que guarnecem a residência, assim como aqueles necessários ao exercício de atividade laborativa/profissional são impenhoráveis, a teor do art. 833, incisos II, III e V, do CPC, não sendo razoável a movimentação do aparato judiciário estatal para realização de diligência infrutífera, mormente quando já constatado nos autos que o executado não possui numerário (valor suficiente) em conta e nem veículos, livres e desembaraçados. Assim, indefiro o pedido. Prossiga-se com a suspensão do processo, conforme o determinado em id. 244506362. Fica a parte exequente cientificada de que a interposição de embargos de declaração eventualmente rejeitados por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material pode levar ao reconhecimento de expediente protelatório e atrair a incidência de multa, na forma do art. 1.026, § 2°, do CPC. Cumpra-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a constatação e avaliação do bem são medidas essenciais para que se tenha conhecimento prévio da localização e do real estado do patrimônio a ser penhorado, possibilitando ao exequente adotar os me ios adequados para efetivar sua remoção”; (b) “não há óbice para que o Juízo, enquanto sujeito da triangularização processual, coopere para a obtenção das medidas executivas que satisfaçam as pretensões do Agravante, aliás, ao contrário, há expressa obrigatoriedade advinda do novel sistema de processo civil brasileiro”; (c) “faz-se necessária a utilização do oficial de justiça, para que se verifique a existência de bens passíveis de penhora, bem se promova as devidas avaliações, possibilitando ao exequente adotar os meios adequados para efetivar sua remoção”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar a “expedição de mandado de constatação e avaliação de tantos bens quanto bastem à satisfação do débito”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo, em fase de cumprimento de sentença decorrente de procedimento monitório, que teria sido deflagrado em agosto de 2022. Pois bem. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). De acordo com expressa previsão legal, a impenhorabilidade dos bens que guarnecem a residência da parte executada não é absoluta, sendo permitida a penhora daqueles de elevado valor ou que excedam as necessidades comuns de um padrão médio de vida (Código de Processo Civil, art. 833, incisos II e III). Por isso, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a expedição de mandado de avaliação constitui medida a ser prestigiada, pois não seria razoável presumir que todos os bens encontrados na residência seriam impenhoráveis. Além disso, não se mostra crível que o exequente indique bens penhoráveis que guarnecem a residência da parte executada, dada a ausência de meios disponíveis para a execução da medida, salvo por intermédio de diligência do Oficial de justiça, após a qual poderá ser analisada a (im)penhorabilidade dos bens porventura relacionados. Nesse sentido colaciono julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS MÓVEIS NA RESIDÊNCIA E ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de penhora e avaliação dos bens localizados no endereço residencial do agravado e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é possível penhorar os bens móveis que guarnecem a residência do devedor, mesmo diante da regra da impenhorabilidade do art. 833, II e V, do CPC; e (II) estabelecer se é necessária a diligência prévia do oficial de justiça para verificar a natureza e o valor dos bens antes de concluir pela penhorabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos processos de execução/cumprimento de sentença devem ser observados os princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade para o credor, sendo este último prevalente quando frustradas as demais tentativas de satisfação do crédito. 4. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, II, do CPC e no art. 1o, § 1o, da Lei no 8.009/90 não é absoluta, admitindo-se a penhora de bens móveis de elevado valor, supérfluos ou em duplicidade identificados por meio de diligências do oficial de justiça. 5. A verificação da essencialidade e do valor dos bens móveis encontrados na residência do devedor depende de diligências do oficial de justiça, que deve registrá-los em lista pormenorizada e avaliá-los, conforme o art. 836, § 1o, do CPC. 6. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC aplica-se apenas aos bens necessários e úteis ao exercício da atividade comercial. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens móveis encontrados na residência do devedor quando não forem essenciais, estivem em duplicidade ou tiverem elevado valor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A penhora de bens móveis que guarnecem a residência do devedor é admissível se forem supérfluos, de elevado valor ou estiverem em duplicidade, conforme o art. 833, II, parte final, do CPC. 2. A constatação da penhorabilidade exige diligência do oficial de justiça, com registro e avalição prévia dos bens, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC. 3. A proteção conferida pelo art. 833, V, do CPC, não alcança bens móveis existentes em estabelecimento comercial que não sejam necessários ou úteis à atividade desenvolvida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, II e V; 836, §1o; e Lei no 8.009/1990, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881057, 07058871520248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/6/2024, DJE 2.7.2024; e TJDFT, Acórdão 1854519, 07041671320248070000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.4.2024, DJe 13.5.2024. (Acórdão 2023315, 0709893-31.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DAEXECUTADA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. ANÁLISE CASUÍSTICA. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial. 1.1. A decisão agravada indeferiu a pretensão da parte agravante referente à penhora dos bens móveis encontrados na residência da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não da penhora de bens que guarnecem a residência do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.Com base no artigo 833, II, do CPC, embora, em regra, sejam impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor, são penhoráveis aqueles que forem supérfluos ou ultrapassem as necessidades comuns. No entanto, somente após a diligência realizada por oficial de Justiça na residência do executado é que se poderá alcançar essa conclusão de forma segura. 3.1.Nesse sentido, os precedentes deste TJDFT: “A regra de impenhorabilidade de bens móveis que guarnecem a residência do devedor, prevista no art. 833, inciso II, do CPC, comporta exceção para bens supérfluos, duplicados ou de elevado valor de mercado.”(0731165-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 08/02/2025.) IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo a quo remeta Oficial de Justiça que diligencie junto à residência da agravada, a fim de que proceda à averiguação de bens e à avaliação, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: “Considerando que já foram realizadas outras diligências sem êxito e que o valor da dívida, poderia ser quitado com eventual penhora de bens móveis, a medida postulada merece ser parcialmente deferida para que os bens sejam avaliados por Oficial de Justiça, ficando a critério do Juízo de origem a aferição acerca da possibilidade de serem penhorados para garantir o cumprimento da execução ou se constituem exceção prevista no artigo 833, II, do CPC.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 883, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731165-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 08/02/2025; 0743775-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 07/02/2025; 07259231520238070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 21/09/2023; 07095842020198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/01/2020. (Acórdão 1990707, 0704365-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator